Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-36.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001946-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 077.578.844-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Agravo de execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a utilização de tornozeleira eletrônica como condição para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca. O agravante sustentou que o monitoramento eletrônico impõe constrangimentos sociais e laborais, além de carecer de fundamentação idônea.

II. Questões em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em
definir se é válida a imposição do uso de tornozeleira eletrônica como condição do regime semiaberto, diante da ausência de colônia penal agrícola ou industrial
, e de possível constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de colônia agrícola ou industrial na comarca, necessária para a custódia de condenados em regime semiaberto, autoriza a adoção do regime harmonizado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, conforme precedentes do STF (RE 641.320/RS) e Súmula Vinculante n. 56.

4.
O monitoramento eletrônico constitui instrumento legítimo de fiscalização, previsto no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, e atende à finalidade de permitir a progressão de regime sem violar garantias fundamentais do apenado.

5.
Eventuais desconfortos decorrentes do uso da tornozeleira não configuram constrangimento ilegal, sendo inerentes ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime diferenciado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1.

A inexistência de colônia penal ou estabelecimento adequado autoriza a imposição do monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto.
2.
O uso da tornozeleira não configura constrangimento ilegal, pois é compatíve
l com os fins da execução penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 35; LEP, arts. 112, 146-B, IV e 91.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, RE n. 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.
11
.
05.2016
; STF, Súmula Vinculante n. 56;
TJMT,
1018503-11.2019.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
22/01/2020
;
TJMT, HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 23.01.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
José Feliciano da Silva
, contra a decisão
prolatada pel
o

Juíz
o
da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, no
s autos
da Execução Penal
n.
2000081-82.2022.8.11.0026
,

que lhe impôs
o uso de
tornozeleira eletrônic
a como
uma d
as condições do
cumprimento
de pena
n
o
regime
semi
aberto
(ID
264678798, p. 54-55
)
.

O
agravante, nas razões recursais
que se veem

no
ID
264678798
, p. 77-82
,
postula a

flexibilização das condições de cumprimento do regime semiaberto, com a retirada da tornozeleira eletrônica, ao argumento de que o referido dispositivo de monitoramento lhe causa constrangimentos sociais e prejudica o desenvolvimento de sua atividade laboral, bem como
em razão da ausência de fundamentação idônea e concreta que justifique a
adoção
da medida gravosa e estigmatizante.

O
Ministério Público
, com alicerce nas contrarrazões
vistas

no
ID
264678798
, p. 107-110
, re
bate as
teses
deduzidas pel
o
agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
a
magistrad
a
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
264678798
, p.
113
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

no parecer exteriorizado no ID
273348879
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

V
erifica-se deste
s autos
que
o
agravante cumpre pena
privativa de liberdade unificada
de
9 (nove
) anos de reclusão
, e
m
razão das seguintes condenações:

1. Ação Penal n.
0002705-46.2019.8.11.0026
:

crime
s
de tráfico de drogas
privilegiado, praticado em 26 de julho de 2019; e
apanhar espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente
,
praticado
data incerta
- sentença proferida em
13
de
janeiro de 2020
, com trânsito em julgado para acusação em 2
1
de
janeiro
de
2020
- condenado à
s
pena
s
de
1
(
um
) ano e
8
(
oito
) meses de reclusão
e 6 (seis) meses de detenção
,
em regime aberto, bem como
ao pagamento de 176 (um cento e setenta e seis) dias-multa;

2. Ação Penal
n.
1001450-31.2022.8.11.0026: crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, praticados em 15 de novembro de 2022
-
sentença proferida em 30 de março de 2023, com trânsito em julgado
em 11 de março de 2024 - condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Ressai, também, que ao progredir o
reeducando
para o regime semiaberto, o juízo da primeira instância estabeleceu o monitoramento de tornozeleira eletrônica como uma das condições do regime semiaberto harmonizado, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Analisando, extrai-se do cálculo de pena de ref. 96 que o reeducando cumprirá o requisito objetivo da progressão de regime no dia 11/01/2025.

Outrossim, foi juntado aos autos, atestado à ref. 100.3, subscrito pelo Diretor do Estabelecimento Prisional desta comarca, indicando o bom comportamento do reeducando, restando, desse modo, atendido o requisito subjetivo para a progressão do regime
.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 112 da Lei n. 7.210/1985,
DETERMINO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA
O REGIME SEMIABERTO
a partir do dia 11/01/ 2025 ao reeducando
JOSÉ FELICIANO DA SILVA
.

Entrementes, à falta de Colônia Agrícola e Industrial na Comarca, como também na quase totalidade das Comarcas do Estado de Mato Grosso, assim como de local apropriado para o pernoite, fica dispensado do recolhimento institucional diário, todavia,
ADVIRTO
o reeducando que no regime semiaberto
DEVERÁ
:

a) dedicar-se ao exercício de atividade laboral lícita (art. 35, §§ 1º e 2º, do Código Penal), comprovando nos autos em 30 (trinta) dias;

b) deverá permanecer recolhido no interior de sua residência, diariamente, nos dias úteis durante o período compreendido entre
às
20:00horas e 06:00horas da manhã do dia seguinte, e na totalidade do tempo durante os finais de semana e feriados;

c) comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, para prestar informações a respeito de suas atividades e endereço;

d) Não se ausentar da Comarca por mais de 05 (cinco) dias, sem prévio aviso a este Juízo;

e) Não mudar de residência, sem prévio aviso a este Juízo;

f) Não se envolver em novos crimes ou contravenção penal;

g) Não portar ou possuir arma de fogo;

j) Uso permanente da tornozeleira eletrônica;

l) não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;

m) informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

n) responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica

[...]
(
264678798
, p.
54-55
)

Destaques
no original

Conforme consta do relatório, inconformad
o
com as condições de cumprimento de sua pena, especificamente com o uso da tornozeleira eletrônica,
o
agravante interpôs o presente recurso,
pleiteando
pela retirada do equipamento de monitoramento, ao argumento de que
não foi apresentada fundamentação concreta, e
lhe causa constrangimentos desnecessários
.

No entanto, tem-se que a decisão invectivada não merece reparos, porquanto é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da Lei das Execuções Penais.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que: “
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado,
o
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, em cuja situação
o agravante está submetido
.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas
ao
agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estab
elecidas em consonância com a Sú
mula Vinculante 56, segundo a qual:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Verifica-se, também, que o juízo das execuções penais definiu a fiscal
ização do cumprimento da pena do
agravante em regime semiaberto, tal como autoriza o art. 146-B, IV, da Lei das Execuções Penais, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando
deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado, conforme acima foi asserido.

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico, representa um benefício
ao
agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).
Destacamos

Logo, diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância
, além de
que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
José Feliciano da Silva
,

mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025